Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BEM MÓVEl. AQUISIÇÃO APÓS O TÉRMINO DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. BEM EXCLUSIVO. RECONHECIMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Os arts. 1.658 e 1.659, I e VI, do Código Civil dispõem que, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento e os proventos do trabalho pessoal dos cônjuges não serão objeto de partilha.
2. A vedação contida nesses dispositivos tem sido mitigada para estabelecer que não se deve excluir da comunhão parcial o produto e os frutos do trabalho adquiridos pelo casal, onerosamente, durante a sociedade conjugal, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do regime adotado pelos cônjuges.
3. O art. 1.660, V do Código Civil, em consonância com a interpretação atual do que se entende como acervo do casal, prevê que “os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão” integram a meação.
4. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, mas incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, I e II, do CPC/2015).
5. Comprovado que a aquisição do veículo ocorreu após o término da sociedade conjugal, o bem deve ser declarado exclusivo e ser excluído da partilha.
6. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
7. É incabível a redução da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.